Tribunal: TJPA
Processo: 0003062-66.2012.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003062-66.2012.8.14.0065

APELANTE: MARIA LUCIA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995. AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARIA LÚCIA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Xinguara que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do ESTADO DO PARÁ, julgou extinto o processo sem resolução do mérito que tratava do pedido de pagamento das diferenças salariais ou de vencimentos até cinco anos antes da propositura da Ação Ordinária, sobre todos os salários, vencimentos ou proventos, inclusos ou vencidos, de conformidade com o índice de 22,45% (vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento).

Síntese dos fatos.

A apelante ajuizou ação de cobrança buscando a extensão do aumento salarial concedido aos militares, servidores civis do município de Belém aos servidores do interior.

Aduz que por meio do Diário Oficial foi publicado o Decreto nº 0711 de 25/10/95, que concedeu aumento geral de salário para todo o funcionalismo Estadual civil e militar. Esse reajuste seria aplicado sobre o que fora concedido em março de 1994.

Sustenta que foi ajuizada Ação Ordinária de Cobrança pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém requerendo a extensão do aumento salarial concedido aos servidores civis. O feito foi julgado procedente, em razão do princípio da isonomia.

A apelante alega então que o reajuste deve ser igual para todos, devendo prevalecer o que foi concedido à polícia militar e aos servidores da capital e ser estendido também aos servidores do interior.

Por essa razão, ingressou com a presente Ação de Cobrança requerendo a extensão da decisão judicial do processo de nº 1999.1.014043-0 que concedeu o aumento salarial dos servidores por força do plus salarial concedido aos militares e servidores civis do Município de Belém para os servidores estaduais do interior.

O processo originário teve seu tramite regular até que o magistrado
a quo
julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Além disso, condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitrou no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do CPC.

Inconformada com a sentença
a quo,
a apelante interpôs o presente
Apelo Recursal (Id.4672758)
, pugnando pelo recebimento do recurso e no mérito pela reforma da decisão.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões recursais (Id. 4672759)
, momento em que o Estado
preliminarmente levantou a tese de inadmissibilidade recursal, em razão de flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade
. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

O feito foi inicialmente distribuído para relatoria do Des. José Maria Teixeira Do Rosário, o qual se julgou impedido, com fulcro no art. 147, do CPC, conforme Id. 11099349.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito da demanda. (Id. 11192639).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente o recurso de apelação interposto.

MÉRITO

Analisando os presentes autos, constato que não assiste razão os argumentos levantados pela recorrente, uma vez que o aumento salarial buscado pela recorrente com base no princípio da isonomia, alegando que se trata de reajuste concedido aos militares pelo Decreto Estadual nº 711, de 25.10.1995, deveria ser estendido a todos os servidores públicos, assim como o abono concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97.

É necessário ressaltar que essa matéria já foi apreciada por esta Corte de Justiça nos autos da Apelação Cível nº 0047889-36.2012.814.0301), de relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇO ORDINÁRIA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 22,45% e ABONO DE R$100,00- EXTENSO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 37, X DA CF/88. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 E DA SÚMULA VINCULANTE 37 AMBAS DO STF. PRECEDENTE DA AÇO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL.

1- In casu, não se aplica o Princípio da Isonomia para efeito da incorporação do percentual de 22,45% aos vencimentos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88;

2- Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;

3- O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45% e pelo pagamento do abono no valor de R$ 100,00

4- Recurso de apelação conhecido e desprovido”.

(Acórdão nº 178.162 – Apelação Civel, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Célia Regina de Lima Pinheiro, Data de Julgamento: 10.07.2017 – DJ. 19.07.2017)
.

Nota-se que os Decretos Estaduais, que servem de base para a pretensão do apelante, não apresentam fundamento legal para justificar uma revisão geral de vencimentos dos servidores do Estado do Pará, apta a ensejar sua extensão com fundamento no princípio constitucional da isonomia.

Sobre o assunto destaco a redação da Súmula Vinculante nº 37 do STF:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Requer a recorrente o reconhecimento dos pedidos da inicial, pela aplicação do princípio acima sob o argumento de que por se tratar de reajuste com natureza de revisão geral, não se pode privilegiar uma categoria em detrimento da outra.

A recorrente aduz que viola a norma constitucional anteriormente transcrita, nota-se que as resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995 tratam de instituto jurídico diverso daquele contemplado pela Constituição Federal, haja vista que esta trata de revisão geral anual, enquanto as resoluções tratam de reajuste de vencimentos. Senão vejamos:

Resolução nº 0145 de 25 de outubro de 1995

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o reajuste de vencimentos dos servidores públicos da Administração Direta, consoante as tabelas em anexo.

Resolução nº 0146 de 25 de outubro de 1995

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o reajuste de salários das Autarquias, Fundações e da Companhia de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo.

Das normas transcritas, verifica-se que fazem alusão expressamente a palavra “reajuste” a vencimentos e salários dos servidores da Administração Direta e da Administração Indireta.

Já a norma inserta no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, versa sobre revisão geral de vencimentos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Nesse compasso, forçoso concluir que os reajustes concedidos nas legislações mencionadas anteriormente, não devem servir de parâmetro para o caso dos autos, isso porque, não versa sobre revisão geral de vencimentos, mas sim de reajuste setorial, não havendo, portanto, que se falar em violação ao texto constitucional.

O reajuste de vencimento em algumas categorias não pode gerar a conclusão de que se trata de revisão geral, face a distinção entre a revisão geral e a revisão específica. Aquela retrata um reajustamento genérico, calcado na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário; esta, atinge determinados cargos e carreiras, considerando-se a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, para o fim de ser evitada defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado. Logo, são duas formas diversas de revisão e apoiadas em fundamentos diversos.

A propósito, a distinção em comento já foi objeto de pronunciamento do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599, cuja ementa ora transcrevo:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569).

Destaco que o art.39, §1º da CF/88 que dispõe sobre o referido Princípio:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§1º A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

Em sendo assim, os implementos estabelecidos nas Resoluções, em comento, não podem ser aplicados de forma isonômica no caso em tela, isso porque, se trata de reajuste, conferido a uma certa categoria, e não revisão geral anual.

Desta forma, resta evidente que a matéria tratada é diversa, uma vez que as resoluções nº 0145 e 0146 não disciplinam sobre revisão geral de vencimentos, mas sim sobre reajuste de vencimentos.

O tema acerca da definição, ou melhor, da diferenciação entre revisão e reajuste é antigo na Suprema Corte, inclusive com posicionamento acerca da matéria firmado em sede de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, com abordagem tanto sob a vigência do texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 quanto na redação atual.

O Supremo Tribunal Federal, já vem apresentando sua jurisprudência neste sentido. Vejamos:

“I. MEDIDA PROVISÓRIA: CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA (POSSIBILIDADE E LIMITES); RECUSA, EM PRINCÍPIO, DA PLAUSIBILIDADE DA TESE QUE NEGA, DE LOGO, A OCORRÊNCIA DAQUELES PRESSUPOSTOS, DADO O CURSO PARALELO DE PROJETO DE LEI, AO TEMPO DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA QUESTIONADA.

II. FUNCIONÁRIO PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: REVISÃO GERAL (CF, ART. 37, X) E REAVALIAÇÃO DE CARGOS, GRUPOS OU CARREIRAS: DIFERENÇA. O ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO, QUE IMPÕE SE FAÇA NA MESMA DATA "A REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, SEM DISTINÇÃO DE ÍNDICES ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES", E UM COROLÁRIO DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA ISONOMIA; NÃO E, NEM RAZOAVELMENTE PODERIA SER, UM IMPERATIVO DE ESTRATIFICAÇÃO PERPETUA DA ESCALA RELATIVA DOS VENCIMENTOS EXISTENTE NO DIA DA PROMULGAÇÃO DA LEI FUNDAMENTAL: NÃO IMPEDE, POR ISSO, A NOVA AVALIAÇÃO, POR LEI, A QUALQUER TEMPO, DOS VENCIMENTOS REAIS A ATRIBUIR A CARREIRAS OU CARGOS ESPECÍFICOS, COM A RESSALVA EXPRESSA DE SUA IRREDUTIBILIDADE (CF, ART. 37, XV). NÃO OBSTANTE, CONSTITUI FRAUDE AO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ART. 37, X, DISSIMULAR A VERDADE DO REAJUSTE DISCRIMINATÓRIO MEDIANTE REAVALIAÇÕES ARBITRARIAS.

III. MEDIDA PROVISÓRIA 296/91: REAVALIAÇÕES APARENTEMENTE LEGITIMAS DE CARREIRAS E CARGOS ESPECÍFICOS (ARTS. 2 E 6 ); SUSPEITA PLAUSÍVEL DE DISSIMULAÇÃO ABUSIVA DE MERO REAJUSTE GERAL DA EXPRESSÃO MONETÁRIA DA REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO COM EXCLUSÕES DISCRIMINATÓRIAS (ART. 1).

IV. ISONOMIA: DILEMA DA CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO DE LEGITIMIDADE DA LEI POR "NÃO FAVORECIMENTO ARBITRÁRIO" OU "EXCLUSÃO INCONSTITUCIONAL DE VANTAGEM:" INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO OU POR OMISSÃO PARCIAL: CONSEQUÊNCIAS DIVERSAS DA CORRESPONDENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, CONFORME A CARACTERIZAÇÃO POSITIVA OU NEGATIVA DA INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDA, QUE, EM QUALQUER DAS HIPÓTESES, INDUZEM AO INDEFERIMENTO DA LIMINAR REQUERIDA. NO QUADRO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO, CONSTITUI OFENSA A ISONOMIA A LEI QUE, A VISTA DA EROSÃO INFLACIONARIA DO PODER DE COMPRA DA MOEDA, NÃO DA ALCANCE UNIVERSAL A REVISÃO DE VENCIMENTOS DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A MINORA-LA (CF, ART. 37, X), OU QUE, PARA CARGOS DE ATRIBUIÇÕES IGUAIS OU ASSEMELHADAS, FIXA VENCIMENTOS DISPARES (CF, ART. 39, PAR-1). SE, ENTRETANTO, ADMITIDA A PLAUSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO ASSIM DIRIGIDA AO ART. 1 DA MPROV. 296/91, SE ENTENDE SER O CASO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO E SE DEFERE A SUSPENSÃO DO DISPOSITIVO QUESTIONADO, O PROVIMENTO CAUTELAR APENAS PREJUDICARIA O REAJUSTE NECESSÁRIO DOS VENCIMENTOS DA PARCELA MAIS NUMEROSA DO FUNCIONALISMO CIVIL E MILITAR, SEM NENHUM BENEFÍCIO PARA OS EXCLUÍDOS DO SEU ALCANCE. SE, AO CONTRÁRIO, SE DIVISA, NO CASO, INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL, JAMAIS SE PODERIA ADMITIR A EXTENSÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO AOS EXCLUÍDOS, EFEITO QUE NEM A DECLARAÇÃO DEFINITIVA DA INVALIDADE DA LEI PODERÁ GERAR (CF, ART. 103, PAR-2 ).

V. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: LEGITIMAÇÃO ATIVA DAS ENTIDADES NACIONAIS DE CLASSE (INTELIGÊNCIA): AFIRMAÇÃO DA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS E ASSOCIAÇÕES DE TRABALHADORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. (ADI 526 MC, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/1991, DJ 05-03-1993 PP-02896 EMENTA VOL-01694-01 PP-00136)

No mesmo sentido, a decisão proferida na ADI 525- MC, também de relatoria do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE (STF. Tribunal Pleno, julgado em 12/06/1991, DJ 02-04-2004 PP-00008 EMENTA VOL-02146-01 PP-00028 RTJ VOL-00193-01 PP-00015).

A revisão, portanto, nada mais é do que a correção monetária que para manter atualizada, vale dizer, não desgastado pela inflação, o poder aquisitivo da remuneração e, assim, garantir a irredutibilidade real dos vencimentos dos servidores.

No âmbito desta Corte, temos o julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, proposta pelo Estado do Pará, os membros do Tribunal Pleno, por maioria, julgaram procedente a referida ação para desconstituir os termos do Acórdão nº 93.484 e, em juízo rescisório, deram provimento ao reexame para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%, nos termos do voto do Des. Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, vencidos esta relatora e os Desembargadores Raimundo Holanda Reis, Leonam Gondim da Cruz Júnior e Nadja Nara Cobra Meda. Segue a ementa da decisão.

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇÃO DA REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada. 3. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSÃO DAS PRELIMINARES EM RAZÃO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria. 4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015. 5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88. 6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ. 7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88. 8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

Sendo assim, o julgado em relevo proferido pelos membros do PLENO, não deixa margem a dúvidas quanto ao não cabimento do reajuste nos vencimentos e verbas de natureza salarial e remuneratória percebidas pelos servidores/autores.

Portanto, adotando o posicionamento firmado no Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento da Súmula Vinculante nº 37 do STF, mantenho integralmente a sentença atacada, julgando improcedente os pedidos da autora, ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2023